Tribunal: TJES
Processo: 5000573-44.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000573-44.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO HANNEL VASCONCELLOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Leonardo Hannel Vasconcellos contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, consolidando a propriedade e posse de veículo no patrimônio do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IX e condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O apelante alega abusividade contratual na capitalização diária de juros e ausência de informação adequada, com pedido de gratuidade de justiça já concedida em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização diária de juros, conforme prevista no contrato, caracteriza prática abusiva e afronta o dever de informação; (ii) determinar se tal prática é suficiente para descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A previsão contratual expressa de taxas de juros mensais e anuais, conforme disposto na cédula de crédito bancário, não configura cobrança abusiva, uma vez que não há indicação de prática de capitalização exclusivamente diária, mas sim cálculo de encargos em conformidade com a legislação vigente e decisões dos Tribunais Superiores.

A cláusula que prevê que “
os juros e demais encargos financeiros são aplicáveis ao Valor Total do Crédito desde a data de assinatura desta CCB, independentemente da duração do Prazo de Carência de forma capitalizada, diariamente, de acordo com a legislação vigente
” não se mostra suficiente, por si só, para evidenciar violação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o dever de informação (art. 6º, III, e art. 4º, III, do CDC), nem para caracterizar abusividade contratual ou descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros, desde que pactuada expressamente em contrato e informada ao consumidor, não é considerada abusiva, salvo demonstração de violação concreta ao dever de informação ou princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, e 6º, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 98, § 3º; Súmula nº 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000573-44.2023.8.08.0067

APELANTE
: LEONARDO HANNEL VASCONCELLOS

APELADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
LEONARDO HANNEL VASCONCELLOS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, consolidando a propriedade e a posse do veículo VOLKSWAGEN/GOL 1.0, PLACA: IPH6870, no patrimônio do apelado, e condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seu recurso (id. nº 9634794), o apelante alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a abusividade no contrato firmado entre as partes, em especial a prática de capitalização diária de juros sem a devida informação sobre a taxa diária, o que afronta o princípio da boa-fé e o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, ainda, que tal prática resulta em oneração excessiva e descaracteriza a mora.

Inicialmente, registro que a benesse da gratuidade de justiça já foi examinado e concedido quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5010814-84.2023.8.08.0000, de minha relatoria, como também na própria sentença recorrida (id. nº 9634792) de modo que se torna desnecessária nova análise.

Superado tal ponto, no que se refere à abusividade da prática de capitalização diária de juros sem a devida informação sobre a taxa diária, entendo que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é possível identificar, na cédula de crédito bancário juntada aos autos, a seguinte previsão expressa (id. nº 9634758):

Taxa de Juros da Operação

91,86% a.a. e 5,58% a.m.

Custo Efetivo

Total (“CET”)

109,36% a.a. e 6,26% a.m.

Dessa forma, vê-se que inexiste previsão contratual de incidência de taxa de juros diária, mas sim encargos calculados de forma mensal e anual, em consonância com o que vem sendo decidido pelos Tribunais Superiores.

Além disso, o só fato do referido pacto possuir previsão, na cláusula de nº 1.3, “
(ii) que os juros e demais encargos financeiros são aplicáveis ao Valor Total do Crédito desde a data de assinatura desta CCB, independentemente da duração do Prazo de Carência de forma capitalizada, diariamente, de acordo com a legislação vigente
” não é suficiente para caracterizar flagrante violação dos princípios básicos que regem a política nacional das relações de consumo e o dever de informação do consumidor (artigos 4º, III e 6º, III, ambos do CDC) e, consequentemente, importar na abusividade da cláusula contratual e descaracterização da mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530/RS).

Assim, limitando-me ao exame das questões abarcadas pelo efeito devolutivo que dispõe o presente recurso e com amparo na Súmula nº 381, do STJ, entendo que não deve prosperar o intento recursal.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões